Tribunal: TJMT
Processo: 1013587-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013587-26.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), WENDEL FELIPE DOS SANTOS FRANCA - CPF: 037.577.912-40 (PACIENTE), MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS DE ARRUDA - CPF: 071.011.321-89 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (IMPETRANTE), KEVIN ESTEVAM - CPF: 061.444.761-56 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL SILVESTRE FERREIRA - CPF: 069.509.761-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WENDEL FELIPE DOS SANTOS FRANCA, MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS DE ARRUDA
IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO - PRISÃO EM FLAGRANTE – INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – PACIENTES SEM CONDIÇÕES PARA PAGAREM O VALOR FIXADO - HIPOSSUFICIENTE – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Sendo a parte pobre no sentido legal e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1o, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da fiança.

Ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013587-26.2022.8.11.0000

PACIENTE: WENDEL FELIPE DOS SANTOS FRANCA, MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS DE ARRUDA
IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado em benefício de
MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS DE ARRUDA E WENDEL FELIPE DOS SANTOS FRANÇA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Sobressai dos autos que os pacientes foram presos em flagrante pela prática, em tese, do crime de posse irregular de munição. Ao receber a comunicação, em audiência de custódia, o juízo acoimado coator concedeu-lhes liberdade provisória, condicionando-a ao pagamento de fiança individual de R$ 1.212,00 (um mil e duzentos e doze).

Neste contexto, sustenta o impetrante que os pacientes são pobres na acepção legal e não possuem condições financeiras de arcar com o valor arbitrado a título de fiança.

Assim, pleiteia a concessão de liminar, para que os pacientes sejam desonerados da obrigação de recolher fiança, com posterior confirmação no julgamento de mérito.

O pedido de liminar foi
deferido
, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, para afastar a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa, id. 134707187.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 135198158.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida conforme ID. 136570181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WENDEL FELIPE DOS SANTOS FRANCA, MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS DE ARRUDA
IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja o impetrante a concessão da liberdade sem o pagamento de fiança.

A fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho quando do deferimento do pedido liminar,
in verbis
:

“(...) Os pacientes foram presos em flagrante pela prática, em tese, do crime de posse irregular de arma de fogo e/ou munição. Os beneficiários não possuem histórico policial, tendo o magistrado plantonista concluída pela inexistência dos motivos autorizadores da prisão preventiva.

Inobstante, dentre as cautelares alternativas fixadas, impôs a obrigação de recolhimento de fiança.

Contudo, a fiança, assim como a imposição de qualquer outra medida cautelar, somente será cabível quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (fumus commissi delicti e periculum libertatis), mas que, em razão da proporcionalidade, se mostre menos onerosa ao agente e seja suficiente para tutelar a situação concreta exigido no curso processo.

No caso dos autos, a imposição de fiança vem desacompanhada de qualquer fundamentação, servindo apenas como "
complementação
" à liberdade provisória.

A fiança -
assim como todas as medidas cautelares
- deve atender as finalidades previstas na lei (art. 319, VII, do CPP), sob pena de haver banalização da medida cautelar diversa da prisão e, ao invés de diminuir a intervenção penal injustificada, massificá-la.

Saliente-se, ainda, que afigura manifestamente ilegal a manutenção dos pacientes presos apenas e tão somente porque não tiveram condições de arcar com o valor da fiança, sem que exista qualquer título prisional para justificar a custódia destes (STJ, HC 385.922/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017 e AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020).

Por estas razões, não havendo justificativa idônea para a imposição da cautelar pecuniária aos pacientes Mateus Henrique dos Santos de Arruda e Wendel Felipe dos Santos,
defiro
a liminar pleiteada, para afastar a exigência do pagamento das fianças, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa. (...)”.

Assim, sendo a parte pobre no sentido legal e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1o, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da fiança. E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, afastando a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022